Tribunal: TJMT
Processo: 1010357-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010357-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LEANDRO MARTINHO LEITE - CPF: 253.587.618-37 (ADVOGADO), QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0001-09 (AGRAVANTE), SEBASTIAO DOUGLAS SORGE XAVIER - CPF: 032.272.828-28 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), TUPANANGIL TRICAI MAGALHAES - CPF: 717.421.238-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA EM EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (ESCRITURAÇÃO FISCAL) – EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EM DATA ANTERIOR AOS PERDIDOS DE ESCRITURAÇÃO FISCAL EXIGIDOS – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL (ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC) – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RECURSO PARADIGMA RESP 1.850.512/SP – TEMA 1.076 DO STJ –
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE ANALISOU A MEDIDA EMERGENCIAL PLEITEADA NA SEARA RECURSAL – PREJUDICADO
.

A escrituração fiscal deve ser realizada para viabilizar a fiscalização, pela Administração Tributária, acerca do cumprimento da obrigação principal, ou seja, se houve a correta arrecadação de tributos.

A partir do momento em que a pessoa jurídica encerra as suas atividades, com baixa na junta comercial e no CNPJ na Receita Federal, e não realiza operação de forma irregular por meio da pessoa jurídica extinta, se mostra ilegal a exigência de escrituração relativa a períodos posteriores, eis que não ocorreu o fato gerador da obrigação tributária.

Possível ausência de comunicação ao Fisco Estadual acerca do encerramento das atividades comerciais, com baixa na junta comercial e do CNPJ, não tem o condão de conservar ou fazer ressurgir obrigação acessória de realizar a escrituração contábil e/ou fiscal relacionada a exercícios posteriores à extinção, inteligência do art. 113, § 2o, do CTN.

Quando é possível se apurar o proveito econômico obtido com a demanda e/ou o valor da causa não for muito baixo, os honorários devem ser fixados em percentual, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil.

C
om a apreciação do mérito do agravo de instrumento, se tornam prejudicados os
embargos de declaração opostos contra a decisão que analisou o pedido de tutela antecipada recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
QUATRO MARCOS LTDA e SEBASTIAO DOUGLAS SORGE XAVIER
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
6a Vara da Comarca de Alta Floresta
, nos autos da E
xecução Fiscal no 0002725-36.2015.8.11.0007
,
ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos Agravantes.

Aduz que, a
CDA no 3459/2015
executada se refere a multa por irregularidade de escrituração (infração no 16.4.34) e falta de recolhimento do ICMS (infração no 24.1.21).

Sustenta que, o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição em relação à falta de recolhimento do ICMS (infração no 24.1.21) e determinou a continuidade em relação a multa por irregularidade na escrituração (infração no 16.4.34).

Argumenta que, diante da extinção da pessoa jurídica em 22/01/2009, se mostra desnecessária a continuidade da realização de escrituração nos meses de 06/2009 a 12/2009, não tendo que se falar em ocorrência de fato gerador relativo à infração no 16.4.34.

Argumenta que, diante do princípio da irretroatividade tributária, seria indevida a exigência relativa à infração no 16.4.34 dos períodos anteriores à 10/2009, pois a legislação que exigia a escrituração exigida ainda não estava em vigor.

Pontua que, a
exceção de pré-executividade foi instruída com prova pré-constituída, sendo desnecessária a produção de novas provas.

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da
tutela antecipada recursal
, para o fim de determinar a suspensão do tramite da execução fiscal, até o julgamento do presente recurso.

No mérito requer o provimento do recurso, para julgar procedente a exceção de pré-executividade apresentada pelos Agravantes, para extinguir a execução fiscal.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido.

Contra essa decisão foi oposto embargos de declaração.

O Estado de Mato Grosso em contrarrazões impugnou integralmente os fendimentos recursais.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 21/05/2015, a
E
xecução Fiscal no 0002725-36.2015.8.11.0007 em desfavor de
QUATRO MARCOS LTDA e SEBASTIAO DOUGLAS SORGE XAVIER
, visando o recebimento de créditos tributários descritos na CDA no 3459/2015
, relativo à ausência de recolhimento de ICMS Substituição tributária cujos fatos geradores teriam ocorridos entre 12/2007 e 04/2008
(infração no 24.1.21)
; e multa por falta e/ou irregularidade de escrituração digital de livro fiscal relativos aos períodos de 06/2009 e 12/2009
(infração no 16.4.34).

Os executados
QUATRO MARCOS LTDA e SEBASTIAO DOUGLAS SORGE XAVIER
, em defesa, apresentaram exceção de pré-executividade, onde arguiram a ilegitimidade passiva do sócio corresponsável e a prescrição dos créditos descritos no título executivo.

O Magistrado
a quo
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, para declarar prescritos os
créditos tributários descritos na CDA no 3459/2015
, relativo à ausência de recolhimento de ICMS Substituição tributária cujos fatos geradores teriam ocorridos entre 12/2007 e 04/2008
(infração no 24.1.21), e determinou o prosseguimento da execução com relação aos demais créditos.

Os executados
QUATRO MARCOS LTDA e SEBASTIAO
DOUGLAS SORGE XAVIER
apresentaram nova exceção de pré-executividade, onde arguiram que seria ilegítima a aplicação de multa por ausência de
escrituração digital de livro fiscal relativos aos períodos de 06/2009 e 12/2009
(infração no 16.4.34) da pessoa jurídica em questão, eis que teria sido promovido a sua baixa em período anterior (22/01/2009).

O Magistrado
a quo
rejeitou a nova exceção de pré-executividade, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Pois bem.
Conforme mencionado alhures, o Magistrado
a quo
determinou a continuidade da execução fiscal com relação a aplicação de multa por descumprimento de
obrigações acessórias pela
da pessoa jurídica devedora principal
.

Sobreo o assunto, sabe-se que a
s obrigações acessórias sã
o
declarações cujo objetivo é fornecer aos órgãos fiscalizadores informações capazes de cobrarem e/ou confirmarem o pagamento das obrigações tributárias principais.

Já o
doutrinador Paulo de Barros Carvalho entende como obrigações acessórias o dever de
"escriturar livros, prestar informações, expedir notas fiscais, fazer declarações, promover levantamentos físicos, econômicos ou financeiros, manter dados e documentos à disposição das autoridades administrativas, aceitar a fiscalização periódica de suas atividades, tudo com o objetivo de propiciar ao ente que tributa a verificação do adequado cumprimento da obrigação tributária.
"( In Curso de Direito Tributário, Ed. Saraiva, 16a ed., 2004, págs. 288/289.)

Nesse sentido, a escrituração fiscal deve ser realizada para viabilizar a fiscalização, pela Administração Tributária acerca do cumprimento da obrigação principal, ou seja, se houve a correta arrecadação de tributos.

Insta consignar que o artigo 113,
§§ 2o e 3o
do Código Tributário Nacional prevê a possibilidade de aplicação de multa por descumprimento da obrigação acessória, como cito:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo
ou
penalidade pecuniária

e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3o
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

Na hipótese, a execução prossegue visando o pagamento da multa aplicada por
ausência de
escrituração digital de livros fiscais relativos aos períodos de 06/2009 e 12/2009 -
infração no 16.4.34 da
CDA no 3459/2015
.

A esse respeito, o artigo 45, inciso V, alínea “r”, da Lei no. 7098/98, com redação em vigor na data do fato, prevê a possibilidade de aplicação de multa por ausência de escrituração dos livros fiscais,
in verbis:

“Art. 45
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

V - infrações relativas a livros fiscais e registros magnéticos:

[...]

r) falta de escrituração digital de livro fiscal, ou escrituração digital de livro fiscal sem observância dos procedimentos exigidos em regulamento e na legislação complementar – multa equivalente a 1% (um por cento) do valor das operações ou prestações não escrituradas, em relação a cada livro, até o limite de 200 (duzentas) UPF/MT por livro fiscal, ou, em relação ao livro destinado à escrituração do inventário de mercadorias – multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor das mercadorias adquiridas no exercício, não superior a 200 (duzentas) UPF/MT, ressalvado, ainda, o disposto no § 20, combinado com os §§ 17 a 19 deste artigo, bem como o Parágrafo único do Art.46;
[...]”

Destarte, diante do descumprimento da obrigação tributária acessória, em regra seria possível a aplicação da multa com fulcro no artigo 45, inciso V, alínea “r”, da Lei no. 7098/98.

Ocorre, todavia, que, pela análise dos autos, é possível constatar que a pessoa jurídica
QUATRO MARCOS LTDA
encerrou suas atividades, dando baixa no seu CNPJ em
22/01/2009.

Com efeito, se entre os períodos de
06/2009 e 12/2009 (fato gerador da
infração no 16.4.34 inscrito na
CDA no 3459/2015
)
a pessoa jurídica devedora principal já havia encerrado suas atividades, inclusive com baixa na junta comercial e no CNPJ, e não realizou operação de forma irregular por meio da pessoa jurídica extinta, entendo que, não caberia a aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória relativa à ausência de entrega de escrituração fiscal desses períodos, pois não ocorreu, na espécie o fato gerador dessa obrigação.

Destarte, diante do encerramento das atividades da pessoa jurídica, não há que se falar em viabilização da fiscalização do cumprimento de obrigação principal (pagamento de tributo) de fato gerados com data posterior, sendo, dessa forma, indevida a exigência de escrituração fiscal desses períodos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PEDIDO DE BAIXA DEFINITIVA [...]
Se inexiste tributo a ser recolhido, não há motivo/interesse para se impor uma obrigação acessória, exatamente porque não haverá prestação posterior, Inteligência do art. 113, § 2o, in fine do CTN
. [...]”.
(N.U 0024881-04.2013.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NA SENTENÇA AO EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

REVOGADO – EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (ESCRITURAÇÃO FISCAL) EM EXERCÍCIOS POSTERIORES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EM PERCENTUAL (ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC) – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RECURSO PARADIGMA RESP 1.850.512/SP – TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A ausência de comunicação ao Fisco Estadual acerca do encerramento das atividades comerciais, com baixa na junta comercial e do CNPJ, não tem o condão de conservar ou fazer ressurgir obrigação acessória de realizar a escrituração contábil e/ou fiscal relacionada a exercícios posteriores à extinção, inteligência do art. 113, § 2o, in fine do CTN. [...]”.
(TJMT - N.U 0008283-93.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

Frisa-se que, pelos documentos apresentados aos autos é possível constatar que a ausência de escrituração fiscal não se deu de forma
fraudulenta e não implicou em ausência de recolhimento de tributo Estadual, isso porque, a pessoa jurídica já tinha
encerramento das atividades comerciais
.

Com efeito, na hipótese, caso o Fisco Estadual não tenha sido informado acerca da baixa do CNPJ e do encerramento da atividade da pessoa jurídica executada, caberia nesse caso apenas a aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória relativa à ausência de informação da extinção da pessoa jurídica e não por ausência de entrega de escrituração fiscal dos períodos posteriores ao encerramento da atividade empresarial.

Assim, deve ser reformada a decisão objurgada, para reconhecer a ausência de fato geradora da obrigação acessória que ensejou na aplicação da multa descrita na infração no 16.4.34 da
CDA no 3459/2015

executada, declarar a ilegalidade de sua cobrança e, por via de consequência, julgar extinto os referidos créditos bem como a execução fiscal.

Em sendo acolhida a exceção de pré-executividade

para extinguir todos os créditos tributários descritos na
CDA executada
, deve o Estado de Mato Grosso exequente ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais aos patronos dos executados.

Em relação ao
quantum

sabe-se que de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os
honorários sucumbenciais
devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais em observância ao assentado no § 3o, do artigo 85, vejamos:

“Art. 85. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Nessa esteira, quando a Fazenda Pública for parte, os honorários devem ser fixados nos percentuais previstos no § 3o, do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo admitida a fixação por equidade somente quando o proveito econômico for
inestimável ou irrisório e ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

No mesmo sentido foi o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso dos autos o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil.

Assim, devem ser fixados na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao vertente recurso para:
01)
acolher a exceção de pré-executividade para declarar a ilegalidade da cobrança da multa descrita na infração no 16.4.34 da
CDA no 3459/2015
;
02)
Julgar extinta a execução fiscal

no 0002600-16.2016.8.11.0013, forte no art. 487, I, do CPC;
03)
Condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários sucumbências, o qual fixo em
10% sobre o valor do proveito econômico, o que faço com fulcro no art. 85, §3o, do CPC;
04)
C
om a apreciação do mérito do presente agravo de instrumento, julgo prejudicados os
embargos de declaração opostos contra a decisão que analisou o pedido de tutela antecipada recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023